Tribunal: CARF
Processo: 11065.913048/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.913048/2012-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.989 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Embargante
SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 04/08/2006
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos com o embargos inominados para
correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição contida no acórdão
embargado, nos termos do relatório e voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

Relatório
No presente caso, estamos diante de Embargos de Declaração opostos em face de
Acórdão proferido por esta Turma, em sede de julgamento pela sistemática dos recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.913048/2012-93
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.989 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.913048/2012-93

repetitivos. Foi aplicado o que havia decidido no Acórdão 1302-004.820, que consistiu no
paradigma (PA no 11065.721575/2014-35).
Na origem, a controvérsia dizia respeito a pedidos de compensação com
fundamento em direito creditório oriundo de IRRF (Código de Receita 0422), por recolhimento
indevido. Ao analisar o pleito do contribuinte em sede de fiscalização, o direito creditório lhe foi
negado. Após a apresentação de manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu pela
suficiência da documentação juntada pela Recorrente para fins de comprovação de que os
valores enviados ao exterior corresponderiam à aquisição de software para revenda, razão pela
qual, não haveria dúvidas de que a operação em comendo não estava sujeita à incidência do
IRRF. Porém, consignou que a Recorrente deveria comprovar que atende aos requisitos previstos
no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe fosse realmente garantido.
Ao apresentar Recurso Voluntário, arguiu, entre outros argumentos, a
inaplicabilidade do art. 166 do CTN e a existência de decisão judicial transitada em julgado que
reconheceu que os valores remetidos não estão sujeitos ao IRRF. Essa foi a principal questão
posta para julgamento nesta Turma.
No acórdão paradigma, restou consignado que:
“Desta feita, sendo a tributação pelo IRRF, no caso de remessa de valores a pessoas
física ou jurídicas, “isolada e definitiva”, não há dúvidas de que o contribuinte, in casu,
é quem faz a remessa dos valores, sendo irrelevante a discussão quanto à existência de
contribuinte de direito e contribuinte de fato ou se houve ou não o repasse do encargo a
este (de fato) por aquele (de direito).”
Cujo dispositivo assim indicou quanto à existência do crédito discutido:
“Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório invocado nos pedidos de
compensação, exceto com relação aos períodos de apuração relativos à 12/12/2005,
01/02/2006 e 23/12/2008, uma vez que não houve a comprovação do direito creditório
para estes períodos, nos termos do acórdão recorrido.”
Tal paradigma, ao ser aplicado ao presente caso, levou ao parcial provimento do
Recurso Voluntário. A Embargante se insurgiu em face desse parcial provimento, indicando a
existência de contradição, pois o período deste processo não constava nas exceções indicadas no
dispositivo do Acórdão paradigma. Assim, argumenta que o adequado seria o integral
provimento do Recurso Voluntário.
No despacho de admissibilidade dos Embargos, o Conselheiro Presidente
conheceu o recurso, tanto em razão da sua tempestividade, quanto do seu cabimento, em razão
da existência da contradição apontada.
O processo veio distribuído a mim para análise meritória dos Embargos.
É o relatório

Voto
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.989 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.913048/2012-93

Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
O despacho de admissibilidade do Embargos é preciso em consignar que, no
Acórdão paradigma, o tema discutido dizia respeito à aplicação ou não do art. 166 do CTN. Não
houve análise material do direito creditório.
O trabalho realizado por este Colegiado teve como ponto de partida o trabalho já
realizado pela instância a quo, a qual indicou expressamente que estava provado que a operação
em comendo não atraída a incidência do IRRF, sendo que para ter o crédito reconhecido, bastava
à Recorrente comprovar os requisitos do art. 166 do CTN. Assim, obviamente, ultrapassado este
óbice por este Colegiado, o direito creditório poderia ser usufruído pela Recorrente, com exceção
dos períodos relativos a 12/12/2005; 01/02/2006 e 23/12/2008 por falta de comprovação do
crédito.
Assim, tendo a Recorrente em sede de Embargos demonstrado que o período
deste processo não compreende a nenhum dos períodos da exceção consignada no Acórdão
paradigma, deve ser sanada a contradição que ocorreu no dispositivo do Acórdão do Recurso
Voluntário, para fazer constar que o provimento do recurso é integral e não parcial. Assim, a
presente decisão passa a integrar o Acórdão recorrido para que seguinte trecho seja sanado?
 Onde consta: (fl. 2158)
“Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor.” [grifo nosso]
 Leia-se:
“Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em dar
provimento integral ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor.” [grifo nosso]
Ante o exposto, ACOLHO os Embargos para sanar a contradição apontada, sem
efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.989 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.913048/2012-93

Fl. 2192
DF CARF MF
Original